Tribunal: STF
Processo: HC 224019
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE.



    1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008).



    2. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta do paciente, que atacou “sua companheira, que se encontrava grávida de sete meses na ocasião do crime, com diversos chutes e socos na barriga, além de se utilizar de uma faca para causar várias lesões pelo corpo da ofendida”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.